Tribunal: TJMT
Processo: 1016185-84.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016185-84.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Regime inicial, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[VICTOR GUILHERME MOYA - CPF: 042.957.081-35 (ADVOGADO), VALDECIR BATISTA - CPF: 420.245.102-30 (PACIENTE), JUIZO DA 4 VARA CRIMINAL DE RONDONOPOLIS - MT (IMPETRADO), VICTOR GUILHERME MOYA - CPF: 042.957.081-35 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
.
EXECUÇÃO PENAL. REGIME ABERTO. MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO PARA ÍNICIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. RÉU NÃO LOCALIZADO NO ENDEREÇO DOS AUTOS.
REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO
. PROCEDÊNCIA. MOTIVOS EXAURIDOS. PRISÃO EXECUTADA. REGIME DIVERSO DO FECHADO. REEDUCANDO QUE NÃO TEVE INTENÇÃO DE IMPEDIR A EXECUÇÃO DA PENA.
LIMINAR RATIFICADA
.
ORDEM CONCEDIDA
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

Configura constrangimento ilegal, passível de ser sanado via
Habeas Corpus,
quando demonstrada de plano a privação de liberdade do paciente objetivando o início forçado da pena de 4 meses de detenção, sob o pretexto de que o apenado não foi localizado no endereço dos autos, quando, na realidade, não houve a respectiva alteração e o reeducando cumpria regularmente outra reprimenda penal no mesmo Juízo de Execução, que equivocadamente deixou de proceder à unificação das Guias de Execução Penal, cujo trâmite se dava em autos apartados, devendo, pois, ser ratificada a liminar outrora concedida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado pelo advogado
Victor Guilherme Moya
, em favor
VALDECIR BATISTA,
aduzindo que o paciente se encontra submetido a constrangimento ilegal pelo Juízo da 4.ª Vara Criminal de Rondonópolis - Execução Penal, nos autos n.º 2000032-58.2021.8.11.0064, haja vista que teve contra si cumprido Mandado de Prisão para início forçado da pena, sob o pretexto de que o paciente se encontrava em local incerto ou não sabido.

Todavia, aduz que o paciente nunca mudou de endereço e que, inclusive, já havia sido localizado no mesmo logradouro em outro Processo Executivo de Pena movido na mesma Comarca, porém em autos apartados.

Dessa forma, pleiteou a concessão da ordem, em
liminar
, porque a prisão do paciente se deu em véspera de feriado, sendo postergada a apreciação do pedido de soltura feito perante o Juízo de Primeiro Grau, para o próximo dia útil subsequente que se daria após 5 dias depois prisão do paciente.

No mérito, pugnou a confirmação tutela de urgência (ID. 101044995).

Anexou documentos (ID. 101044996/5476).

Em sede de
liminar
, a medida vindicada foi
deferida pelo plantonista
(ID.

101057490) e a seguir, foram prestadas as informações judiciais (ID. 105986479).

Por sua vez, a douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pela
concessão
da ordem (ID. 107600475),
conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“Sumário: Habeas Corpus – Paciente condenado a cumprir pena em regime aberto – não localização para início do cumprimento da pena – prisão preventiva decretada tão somente para esse fim – mandado cumprido e Paciente advertido das condições que deverá cumprir doravante – desnecessidade de manutenção da custódia –
pelo
conhecimento e concessão
da ordem
.”

É o relató
rio.

Em pauta.

Cuiabá, 24 de novembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021